Tribunal: TJMT
Processo: 1048271-03.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048271-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MAGDA GLORIA LAZARETTI - CPF: 519.179.040-53 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional a professora da UNEMAT, em razão do pagamento do adicional
somente
sobre 30 dias, quando a legislação estadual garante aos docentes do magistério superior férias de 45 dias anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por obrigações trabalhistas de servidores da UNEMAT, que possui personalidade jurídica própria; e (
ii
) verificar se o professor da educação superior tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias previstos na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda, pois a Procuradoria Geral do Estado tem atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, conforme art. 2º, XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014, além de ser o principal responsável financeiro pela receita da UNEMAT.

4. O art. 44-A da Lei Complementar nº 320/2008, acrescentado pela Lei Complementar nº 534/2014, estabelece expressamente que os docentes da carreira do Magistério Superior da UNEMAT têm direito a 45 dias de férias anuais, garantindo em seu § 2º o pagamento do adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período integral de férias.

5. Quanto ao pagamento dos dias de férias, as fichas financeiras demonstram que a servidora usufruiu dos períodos de descanso sem desconto em sua remuneração mensal, sendo indevida nova condenação sob a mesma rubrica, sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por obrigações trabalhistas de servidores da UNEMAT, em razão da atribuição da Procuradoria Geral do Estado para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações. 2. O professor da educação superior da UNEMAT tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias previstos na Lei Complementar nº 320/2008, com redação dada pela Lei Complementar nº 534/2014."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei Complementar Estadual nº 320/2008, art. 44-A; Lei Complementar Estadual nº 534/2014, art. 14; Lei Complementar Estadual nº 111/2002, art. 2º, XVI; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2017; TJMT, N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048271-03.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrid
a
: Magda Gloria Guarda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Magda Gloria Guarda ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da UNEMAT
e

tem direito a 45 dias de férias anuais,
todavia,
o Estado de Mato Grosso não paga o terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias, mas apenas sobre 30 dias. Requereu o reconhecimento do direito ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias
e a
c
o
ndenação do requerido ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias retroativas aos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que

a Constituição Federal garante o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade das férias
e, além disso,
a Lei Complementar nº 50/1998 estabelece que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
o
reclamado
a pagar à
reclamante
as
férias
de 45 dias acrescido do terço constitucional com referência aos anos comprovadamente não adimplidos e não prescritos discutidos na presente ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a UNEMAT possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira; b) não há valores a pagar, pois as férias de 45 dias já foram quitadas conforme a legislação vigente; c) até 2020, o adicional de férias sobre 45 dias era pago em uma única parcela e, após o Decreto nº 656/2020, o pagamento passou a ser proporcional ao período de férias usufruído. Requereu o
acolhimento da preliminar suscitada ou, no mérito, a

reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a UNEMAT possui personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Entretanto, não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, o Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, justificando a legitimidade do Estado de Mato Grosso (art. 2º, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).

Nesse sentido:

"REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)"

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...). (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)"

Ademais, conforme se verifica na Lei Complementar n. 309/93, que criou a Universidade do Estado de Mato Grosso, a receita que compõe o orçamento da UNEMAT é oriunda da fonte do tesouro estadual, sendo o Estado de Mato Grosso o principal responsável financeiro pela sua receita, bem como o ordenador das despesas com seu pessoal.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Férias de professores.

O direito de férias do professor da educação superior da UNEMAT está regulamentado pelo art. 14 da Lei Complementar n. 534/2014, que acrescentou o art. 44-A à Lei Complementar n. 320/2008:

"
Art. 14 A Lei Complementar nº 320, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar acrescida do Art. 44-A, com a seguinte redação:

Art.44-A O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

§ 1º O período de férias poderá ser integral ou parcelado em até duas etapas, sendo cada uma destas nunca inferiores a 15 (quinze) dias.

§ 2º Independentemente de solicitação, será pago ao docente, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
."

A norma estabelece claramente que os docentes da carreira do Magistério Superior da UNEMAT têm direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano de efetivo exercício, podendo ser parceladas em até duas etapas, nunca inferiores a 15 (quinze) dias cada.

Além disso, o § 2º garante expressamente o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

É importante destacar que a autora é professora da educação superior, vinculada à UNEMAT, e não professora da educação básica. Portanto, seu regime jurídico é regulado pela Lei Complementar n
º 320/2008 e suas posteriores alterações, inclusive
a Lei Complementar n
º

534/2014
.

No caso concreto, a parte recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional sobre 45 dias.

No que se refere ao pagamento dos dias de férias, assiste razão ao Estado. A análise das fichas financeiras da servidora (
ID 320299420/PJe2 ao ID 320299424/PJe2
) demonstra que ela usufruiu dos períodos de descanso sem que houvesse qualquer desconto em sua remuneração mensal. Dessa forma, o pagamento pelos dias de férias foi devidamente efetuado por meio da manutenção de seu subsídio durante os períodos de afastamento, sendo indevida nova condenação sob a mesma rubrica, sob pena de
bis in idem
.

Entretanto, no que tange ao terço constitucional, o recurso não prospera.
Isso porque, c
aberia ao Estado de Mato Grosso

comprovar o pagamento correto e integral da verba
(artigo 373, II, do CPC)
, o que não ocorreu.

Constata-se da
s fichas financeiras
a existência
pagamentos sob a rubrica "ADICIONAL DE FERIAS", mas de forma inconsistente e sem uma clara correspondência com o cálculo devido sobre 45 dias.

A título de exemplo, no ano de 2019, o pagamento ocorreu apenas no mês de janeiro (ID
320299420
/PJe2)
. Já em 2020,
embora a reclamante tenha recebido valores sob a mesma rubrica no mês de julho, nota-se que houve também um lançamento a débito em sua ficha financeira (ID
320299421
/PJe2)
,
o que evidencia a irregularidade e a ausência de quitação integral do direito da servidora.

Assim, a condenação ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, calculado sobre a totalidade dos 45 dias, deve ser mantida. Contudo, para evitar o enriquecimento sem causa, os valores eventualmente já pagos sob a mesma rubrica, conforme apurado nas fichas financeiras, deverão ser devidamente deduzidos em fase de liquidação de sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente
para
afastar
a condenação ao pagamento das férias
em si
, mantendo, contudo, a condenação ao pagamento das diferenças do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias,
deduzindo-se
as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025